Tribunal: TJBA
Processo: 8040690-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040690-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: JOSE NILSON BORGES e outros

Advogado(s)
:
DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão do juízo de origem que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de serviço de home care, conforme prescrição médica.

O juízo a quo deferiu a tutela antecipada para obrigar a agravante a fornecer serviço de home care ao agravado, com equipe multidisciplinar e equipamentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00.

A agravante sustenta que o contrato de plano de saúde é do tipo não-adaptado, regido por suas cláusulas, sem previsão de cobertura para tratamento domiciliar.

Argumenta, ainda, que determinados itens pleiteados pelo agravado não se enquadram como serviços de home care, sendo insumos de uso pessoal, tais como cama hospitalar e fraldas.

Efeito suspensivo negado. Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não provimento do agravo. Parecer ministerial pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura de home care por parte da operadora do plano de saúde é lícita quando existe prescrição médica para o tratamento domiciliar; (ii) saber se é abusiva a recusa da operadora em fornecer insumos necessários ao tratamento indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

O serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo abusiva a sua negativa pela operadora quando indicado por profissional de saúde responsável pelo paciente.

O contrato de plano de saúde deve ser interpretado à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo nulas as cláusulas que impossibilitem ou restrinjam direitos fundamentais do consumidor, nos termos do art. 51, I e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O fornecimento de equipamentos e insumos é necessário para a efetividade do tratamento domiciliar, conforme Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA.

A negativa de cobertura por parte da operadora viola o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, conforme previsto na Constituição Federal.

A jurisprudência desta Corte e do STJ reforça o entendimento de que a recusa imotivada da operadora de plano de saúde ao fornecimento de home care configura prática abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida integralmente.

Tese de julgamento
:
"É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) por parte da operadora de plano de saúde quando houver prescrição médica, configurando prática abusiva a exclusão contratual que limite o direito fundamental à saúde do segurado, incluindo-se os insumos necessários ao tratamento".

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º e 196.

Código de Defesa do Consumidor, art. 51, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1813690/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 22/06/2021.

STJ, AgInt no AREsp 1782051/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 08/06/2021.

TJ-BA, AI 8030742-56.2020.8.05.0000, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, 07/07/2021.

TJ-BA, AI 8004538-38.2021.8.05.0000, Rel. José Cícero Landin Neto, 29/06/2021.

TJSP, AI 2128944-54.2021.8.26.0000, Rel. Márcio Boscaro, 17/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8040690-80.2024.8.05.0000

em que figura como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e agravad
o

JOSE NILSON BORGES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto do relator.

Salvador, .